Tribunal: TJES
Processo: 5010971-91.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010971-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EVANDRO DA SILVA DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO À EXECUÇÃO - NULIDADE DO PAD - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - FALTA GRAVE -DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.
1. As esferas administrativa e judicial são independentes. Realizada audiência de justificação judicial, na qual o apenado fora ouvido na presença do Ministério Público e do defensor constituído, superada eventual ausência técnica no procedimento administrativo. 2. O
agravante e outros detentos se envolveram em um motim na galeria, ao desobedecerem a ordem de revista e investir contra os inspetores
, condutas que se mostram inseridas nos artigos 39, II e 50, VI da LEP, configurando falta grave. 3.
Nos termos do
118, inciso I da Lei de Execuções Penais
o cometimento de falta grave enseja a regressão do regime de cumprimento da pena. 4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5010971-91.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRO DA SILVA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Agravo à Execução interposto por Evandro da Silva do Espírito Santo em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza da 2.ª Vara Criminal de Viana que homologou falta grave em seu desfavor e o regrediu.

Em suas razões requer o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo em virtude da ausência de defesa técnica e, em trato subsidiário, a reforma da decisão que homologou a falta grave e pela não regressão de regime.

É um breve relato. Passo a decidir.

Não merece prosperar a tese de
nulidade por ausência de defesa técnica
.

Não obstante os argumentos defensivos, as esferas administrativa e judicial são independentes, sendo entendimento pacificado pelo STF que a
"oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
" (RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020).

Logo,
eventual nulidade ocorrida no PAD não contamina o procedimento judicial.

In casu
, após audiência de justificação judicial, na qual o apenado fora ouvido na presença do Ministério Público e do defensor constituído, a Magistrada concluiu pela homologação da falta grave, o que supre eventual ausência técnica no procedimento administrativo.

Por tal motivo, afasto a alegação de nulidade por ausência de defesa técnica,

Melhor sorte não possui em relação ao
pedido de reforma da decisão para afastar a falta grave.

Extrai-se do conjunto probatório que em 01 de fevereiro de 2022 o agravante e outros detentos se envolveram em um motim na galeria 02, ao desobedecerem a ordem de revista e investir contra os inspetores.

Embora alegue que possui boa conduta carcerária não tendo se envolvido com os fatos narrados,
as justificativas apresentadas não merecem respaldo, pois isolada nos autos. .

consta nos autos que o agravante foi nominalmente indicado pelos inspetores Wandercleison Batista; Carlos Henrique Marques, Raimundo de Souza; Marnaldo Valeriano e Fábio Alves como um dos responsáveis por quebrar objetos e danificar partes da unidade prisional, além de atirar pedra e objetos contra os servidores, envolvendo gritaria e ameaças de morte contra os inspetores.

Aliado a isso, o interno Marcos Vinicius mencionou que o agravante seria um dos presos que iniciou o tumulto.

As condutas supracitadas encontram-se expressamente elencadas no rol das faltas consideradas graves descritas no artigo 50 da Lei de Execuções Penais, vejamos:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I – incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; (....)

VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

(...) II – obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; (....)

Tais condutas estão inseridas, também, nos artigos 50, I e V do Regulamento da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo n.º 332-S/2003.

Posto isto, sem maiores delongas, as declarações colhidas demonstram a ocorrência dos fatos e demonstram a sua gravidade, não merecendo prosperar o pedido de não reconhecimento da falta grave ou sua desclassificação para falta de natureza média.

Por fim, nos
termos do 118, inciso I da Lei de Execuções Penais
, vê-se que o cometimento de falta grave enseja a regressão do regime de cumprimento da pena.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o E. Relator e nego provimento ao recurso.

É como voto.